Tribunal: TJDFT
Processo: 0733563-94.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. FATURAS DE ÁGUA EM ATRASO. ACORDO DE PARCELAMENTO. RECONVENÇÃO DA CAESB. CONDENAÇÃO DA AUTORA AO PAGAMENTO DO DÉBITO. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 489, II E § 1o, IV, DO CPC. RECURSO PROVIDO.
1. Apelação contra sentença que julgou os pedidos da ação principal procedentes, para determinar que a ré restabeleça de imediato o fornecimento de água para a residência da autora e emita as faturas vincendas sem o acréscimo de parcelas relativas às dívidas antigas, objeto de acordo firmado entre as partes, bem como julgou improcedente o pedido formulado em sede de reconvenção. 1.1. No apelo, a CAESB suscita preliminar de nulidade da sentença por vício de fundamentação, eis que houve omissão quanto ao julgamento da reconvenção. Argumenta que, embora conste do dispositivo da sentença que o pedido reconvencional da CAESB foi julgado improcedente, na fundamentação da decisão não existe uma linha sequer que justifique o indeferimento, restando flagrante a omissão do julgado. Requer o provimento do recurso para determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja julgada procedente a pretensão formulada na reconvenção, para condenar a reconvinda ao pagamento do débito, que, até 13/06/2023, perfaz o valor de R$ 18.734,31. Não sendo este o entendimento, pede a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido autoral, tendo em vista que, conforme provas juntadas, as contas atuais estão sendo emitidas sem parcelas do acordo e não vêm sendo pagas pela requerente, não existindo fundamento para a emissão de faturas distintas para as parcelas do acordo e para as faturas mensais de consumo.
2. Segundo o art. 489 do CPC: “São elementos essenciais da sentença: I - o relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do caso, com a suma do pedido e da contestação, e o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo; II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito; III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem”. 2.1. Destarte, de acordo com a legislação processual, tem-se que o relatório deverá conter o registro das principais ocorrências havidas nos autos, condizendo com a realidade dos fatos. 2.2. O ato judicial deve, ainda, expor os fundamentos, nos quais o juiz analisará todas as questões de fato e de direito que lhe forem submetidas, conforme o comando constitucional previsto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC. 2.3. Ao final, deve a sentença conter a parte dispositiva, em que o magistrado deverá decidir sobre todas as questões que lhe forem submetidas pelas partes.
3. No caso dos autos, a sentença destoa do regramento legal, porquanto não expôs os fundamentos para a rejeição do pedido formulado em reconvenção, limitando-se a abordar a pretensão formulada na ação principal.
4. É cediço que o juiz deve expor o encadeamento lógico da sua decisão com menção, ainda que breve, às peculiaridades do caso em análise, expondo as razões de fato e de direito de seu convencimento, de acordo com o que determina a Constituição Federal em seu art. 93, IX, cujo texto é reproduzido pelo art. 11 do CPC, isto é: “todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade [...]”.
5. O próprio art. 489, § 1o, IV, do CPC, dispõe que as decisões judiciais serão consideradas não fundamentadas quando deixar de enfrentar os argumentos que, em tese, seriam capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador.
6. Não se exige a análise integral de todas as teses e fundamentos trazidos pelas partes, bastando que o julgado exponha suas razões de forma a permitir a compreensão do que foi decidido, ainda que de forma sucinta. 6.1. Entretanto, na hipótese em tela, o magistrado não fundamentou adequadamente a sentença, na medida em que deixou de analisar as questões de fato e de direito relativas ao pedido de condenação da autora/reconvinda ao pagamento do débito em aberto.
7. Com efeito, o réu/reconvinte alegou, na origem, que “a CAESB requereu a condenação da autora ao pagamento das contas 11/2022, 12/2022 e 12/2022 (antecipação de parcelas) no valor atualizado até 22.12.22 de R$17.143,37”. Argumentou que, “ainda que tenha havido depósito do valor referente ao consumo dos meses 09/2022, 10/2022 e 11/2022, o valor referente às parcelas do acordo contidas nessas faturas permanece em aberto, tendo em vista que não foi incluído na fatura 12/2022 (antecipação de parcelas)”. Destacou que, “mesmo as faturas recentes que foram emitidas sem inclusão de parcelas do acordo, não foram pagas”. 7.1. É dizer, não obstante as peculiaridades da demanda acima relatadas, o sentenciante não examinou a pretensão da CAESB, deixando de realizar o cotejo da documentação apresentada pela parte reconvinte.
8. Deste modo, a sentença não atende aos ditames constitucionais e infraconstitucionais da devida fundamentação.
9. Entendimento jurisprudencial: “3. A ausência de fundamentação adequada acerca de determinado pedido viola os arts. 93, IX, da CF e 11, do CPC, e constitui causa de nulidade absoluta e passível de reconhecimento de ofício pelo órgão jurisdicional. Isso porque as matérias de ordem pública não se subordinam ao prévio requerimento das partes, podendo ser suscitadas pelo próprio órgão revisor. 4. A análise dos autos revela, ainda, a inviabilidade deste e. Tribunal de Justiça conhecer e deliberar diretamente os pedidos, na forma do art. 1.013, § 3o, III, do CPC, porque a lide foi julgada sem que houvesse o devido saneamento processual. Assim, no particular, não houve fixação das questões controvertidas e não se franqueou às partes a oportunidade para a produção de provas, o que denota negativa de prestação jurisdicional. 5. Se foi aferido que a r. sentença, não se manifestou sobre todos os pedidos formulados pelos sujeitos processuais, contrariando os parâmetros estabelecidos pelos arts. 141 e 492 do CPC, em julgamento citra petita, sem a possibilidade de este e. Tribunal, suprir, desde já, a omissão, nos termos do art. 1.013, § 3o, III, do CPC, e garantir a inexistência de prejuízo à defesa das partes, o pronunciamento judicial deve ser cassado, com retorno dos autos à origem. 6. Preliminar arguida de ofício. Sentença cassada. Recurso prejudicado.” (07039878420218070005, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, PJe: 6/9/2022).
10. O recurso deve ser provido para acolher a preliminar de nulidade da sentença, a fim de cassar o ato judicial apelado, com fulcro no art. 489, II e § 1o, IV, do CPC, restituindo-se os autos ao Juízo de origem. 10.1. Sem condenação em honorários, tendo em vista a cassação da sentença com o retorno do feito ao primeiro grau.
11. Apelação provida.